Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-87.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007017-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tarifas, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ISOLDINA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 630.191.241-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO BRESSER E VERÃO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AFASTADA – HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE

- PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO

[...]. - Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CR/88.

Em virtude da complexidade dos
cálculos
necessários para a apuração do valor devido ao exequente, aliada à substancial divergência dos
cálculos

de cada uma das partes, a nomeação de perito contábil é a medida que se impõe, antes da homologação de cálculo, a fim de evitar ofensa ao princípio que veda enriquecimento sem causa

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007017-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ISOLDINA MORAIS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca da Capital
que, nos autos do

Cumprimento de Sentença nº 0006098-07.2014.8.11.0041, Código: 865650, ajuizada por
ISOLDIINA MORAES DE OLIVEIRA
rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante/executado, homologando
a planilha de cálculo apresentada pela exequente, declarando como devido pelo executado o valor exigido de R$ 341.727,89 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), ao qual deverá ser acrescido da multa de dez por cento, prevista no parágrafo 4º do art. 475-J, do CPC.

O agravante contextualiza o recurso narrando que se trata na origem de
ação na qual se discute o direito da recorrida em receber supostas diferenças de correção monetária não creditadas em cadernetas de poupanças, referente aos Planos Bresser e Verão, sendo o valor inicialmente executado de R$ 341.727,89.

Alega o desacerto da decisão singular em proceder a homologação do laudo, uma vez que o
expert
não liquidou a sentença de forma correta, tendo apresentado com base em critérios equivocados, sem consonância com a realidade dos autos

Afirma que para

se ter direito ao recebimento dos expurgos no Plano Bresser, deve os poupadores

ter tido caderneta de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês de junho de 1987 e que mantiveram saldo na conta até a remuneração de julho. Entretanto, não consta nos autos, qualquer documento que comprove a existência sequer de conta/saldo da autora referente a tal período. Além de que o

Banco não possui obrigação legal de guardar tais documentos por esse longo período. Já quanto ao plano verão, deve os

poupadores

ter tido caderneta de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989 e que mantiveram saldo na conta até a remuneração de fevereiro, de modo que para fazer jus ao recebimento do plano verão,

a exequente deveria ter comprovado saldo positivo até 13/02/1989, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra que “
ao analisar os extratos acostados pela Sra. Isoldina, conclui-se que a agravada não faz jus ao recebimento do Plano Bresser, pois não consta nestes autos qualquer extrato que comprove saldo no período de junho de 1987. Assim como, não faz jus ao recebimento do Plano Verão, pois a exequente não manteve saldo em conta até a remuneração do mês seguinte. O extrato

juntado comprova que até 21/02/1989, a exequente estava com sua conta zerada, não se enquadrando assim, no rol dos beneficiados pela Ação Civil Pública”.

Afirma que no parecer de ID 102499732, mencionado na decisão recorrida, o
expert
apontou dois cenários possíveis, de modo que, a depender das premissas adotadas, os cálculos terão resultados diferentes. Entretanto, o Juiz do feito não apresentou qualquer fundamentação que sustente a opção escolhida, ainda que aviado pelo agravante o recurso de embargos de declaração, pedindo a expressa manifestação do juízo quanto aos fundamentos que o levaram a homologar referidos cálculos.

Requer-se seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo bem como, efeito ativo a fim de suspender a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Banco. No mérito, pelo provimento do recurso a fim de desconstituir a decisão interlocutória guerreada, homologando o cálculo apresentado pelo Banco ou determinando que os autos retornem para a realização de perícia técnica.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 163957729).

O agravante interpôs embargos de declaração dessa decisão (id nº 165489192) o qual restou rejeitado, conforme decisão

constante no id nº 167124677.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, de acordo com id nº 173168655.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Põssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de cumprimento de sentença de ação civil pública

2.281/2008 em que a agravada pleiteia o recebimento da importância de R$ 341.727,89, advindo de expurgos inflacionários referentes ao plano Bresser e Verão.

Concluso os autos, o Juiz do feito determinou a citação do executado/agravante para no prazo de 15 dias pagar o valor declinado na inicial, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 475-J CPC.

Regularmente intimado, o banco executado/agravante depositou o valor exigido, como garantia da execução e ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (id nº 42218901), alegando que a exequente e não considerou em seus cálculos a diferença da correção monetária já recebida, apresentando como saldo base, à época, o valor de Ncz$ 46.286,88, sem, contudo, comprovar como se chegou a essa quantia, até porque sua conta bancária encontrava-se zerada à época do plano (fevereiro/89). Afirmou que, por conta disso, os valores executados destoam da realidade, o que inviabiliza o pagamento dos expurgos inflacionários, requerendo seja declarado o excesso de execução exigido de R$ 341.727,89.

Informou que o título é inexigível por ausência de prévia liquidação, argumentando que, diante da discordância dos valores apresentados, é de rigor a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apure o valor devido.

Uma vez conclusos os autos, o juízo entendeu por
rejeitar a impugnação ofertada pelo agravante/executado, homologando
a planilha de cálculo apresentada pela exequente, declarando como devido pelo executado o valor exigido de R$ 341.727,89 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), ao qual deverá ser acrescido da multa de dez por cento, prevista no parágrafo 4º do art. 475-J, do CPC. Além disso, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor do débito exequendo
(art. 85, parágrafos 2º,e 13º, do CPC), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo causídico e o razoável tempo utilizado para o seu serviço. (id nº 57147985 – fls 242-248)

A Instituição financeira ingressou com embargos de declaração (id nº 108404125), sendo rejeitado pelo juízo de piso (id nº 11587700)

Dessa decisão, a instituição financeira interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (id nº 163584695), alegando que o extrato juntado aos autos comprova que até 21/02/1989, a exequente estava com sua conta zerada, não se enquadrando assim, no rol dos beneficiados pela Ação Civil Pública, de modo que não apontou cálculo devido, por não existir valores a serem restituídos, não fazendo a exequente
jus
ao recebimento do valor pleiteado; que o Juiz do feito não apresentou qualquer fundamentação que o levaram a homologar referidos cálculos. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de fundamentação da decisão, devolvendo-se os autos ao status a quo, para processamento regular da fase de cumprimento de sentença, ou

alternativamente seja homologado os cálculos apresentados pelo agravante ou seja determinado que os autos retornem para a realização de perícia técnica.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Aduz que a decisão é nula, haja vista a ausência de fundamentação quando da apreciação dos pedidos elencados na impugnação a cumprimento de sentença,

havendo clara afronta ao disposto no art. 93, IX, da CF e ao § 1º, do art. 489 do CPC. Desse modo requer a anulação da decisão de primeiro grau, determinando-se a análise minuciosa em primeira instância, das matérias arguidas

No que se refere à ausência de fundamentação, como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.

Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2. Não se pode confundir a fundamentação lacônica, sucinta com a completa ausência de motivação do pronunciamento judicial. (...)

(AI 134006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AFASTADA - [...]. - Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CR/88. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0377.19.000674-4/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 08/10/2019)

Na hipótese,
não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada. Ainda que de forma concisa, o MM. Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, porque entendeu que a parte exequente demonstrou a plausibilidade da relação jurídica, comprovando a existência e a titularidade da conta poupança, de modo que o executado não se desincumbiu de desconstitui tais provas, havendo, pois, fundamentação satisfatória da conclusão decisória.

Outrossim, a
“jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Ademais, o presente recurso deve ser analisado nos termos da decisão agravada, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, devendo se ater aos pontos especificados na respectiva decisão combatida.

A controvérsia recursal cinge-se ao exame da decisão

que homologou a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente,
declarando como devido pelo executado o valor exigido de R$ 341.727,89 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), ao qual deverá ser acrescido da multa de dez por cento, prevista no parágrafo 4º do art. 475-J, do CPC, rejeitando a impugnação apresentada pelo executado.

Entretanto, questiona o executado/Agravante,

alegando que o extrato juntado aos autos comprova que até 21/02/1989, a exequente estava com sua conta zerada, não se enquadrando assim, no rol dos beneficiados pela Ação Civil Pública, de modo que não apontou cálculo devido, por não existir valores a serem restituídos; afirma que a agravada não faz
jus
ao recebimento do Plano Bresser, pois não consta nestes autos qualquer extrato que comprove saldo no período de junho de 1987, como também não faz
jus
ao recebimento do Plano Verão, pois a exequente não manteve saldo em conta até a remuneração do mês seguinte; afirma que não acostou cálculo, nem apontou valor devido, pelo simples fato de não existir quaisquer valores a serem restituídos.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Quanto ao mérito, cabe ressaltar que o executado alegou excesso de execução porque quando dos expurgos inflacionários a parte credora não possuía saldo em sua conta bancária, e que, em razão disso, alega não saber como se chegou ao valor executado.

Segundo a norma do art. 525, parágrafo 4º, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso em tela, o único argumento do devedor reside na sustentada ausência de saldo na conta bancária da exequente com base num único extrato bancário sem identificação, datado de 13.1.89 e 21.2.89, que, todavia, destoa dos Extratos Mensais Para Simples Conferência trazidos pela exequente, datados, respectivamente, de 6.12.88 a 6.1.89, e de 13.12.88 a 13.01.89, dando conta de que havia saldo na conta bancária (p. 111-112).

Tem-se, assim, que a credora se desincumbiu da demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios capazes de comprovar a existência e a titularidade da contapoupança, inclusive instruindo a peça com extratos bancários dos quais consta a existência de valores em janeiro/89. Caberia, pois, ao executado, desconstituir tal prova, até porque seria sua a obrigação de exibir todo o histórico bancário dos correntistas. Contudo, trouxe apenas um extrato que sequer está personalizado.

Assim, à míngua de prova do alegado excesso, e levandose em conta que nenhuma outra questão foi levantada, impõe-se a improcedência da impugnação, com acréscimo ao valor executado da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, parágrafo 4º, do CPC, bem como de honorários advocatícios na forma do art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação e, por consequência, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de cálculo apresentada pela exequente, declarando como devido pelo executado o valor exigido de R$ 341.727,89 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), ao qual deverá ser acrescido da multa de dez por cento, prevista no parágrafo 4º do art. 475-J, do CPC.
(
ID Nº 57147985)

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.247.150/PR, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, definiu que "a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Além disso, aquela Corte Superior também registrou que a condenação "não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC".

Aliás, a jurisprudência têm reconhecido a necessidade de instauração do procedimento de liquidação por arbitramento previsto no art. 510 do CPC em casos análogos ao presente, considerando a complexidade dos cálculos necessários à apuração do valor devido ao exequente:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9 - 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA - DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S.A. OU SEUS SUCESSORES, INDEPENDENTEMENTE DE SUA RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE SEREM OU NÃO INTEGRANTES DOS QUADROS ASSOCIATIVOS DO IDEC - CADERNETA DE POUPANÇA -EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA - SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. (...)

- O cálculo dos valores referente aos expurgos inflacionários das contas de poupança deve ser feito em liquidação de sentença por arbitramento, e não por simples cálculo aritmético ou por artigos, devido à sua complexidade.

- Se o feito, após a determinação de realização de perícia contábil, mas antes de sua realização, foi extinto ao fundamento de ilegitimidade ativa da parte autora, em razão de ela não residir no âmbito da jurisdição do Tribunal do Distrito Federal e de não ter provado ser filiada ao IDEC, há que se cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se prossiga com o curso do processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.012961-0/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. em 01/03/2018, publicação da súmula em 13/03/2018 - ementa parcial - destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR COBRADO E O VALOR FIXADO. PERÍCIA. NECESSIDADE. Havendo discrepância entre os valores apresentados pelas partes em torno da liquidação de sentença ilíquida, deve ser realizada perícia para apuração do saldo exequendo, consoante o disposto no art.510, segunda parte, do Código de Processo Civil, segundo o qual "Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.559053-2/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021 - destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (...) - CONDENAÇÃO GENÉRICA - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) V - Os cálculos necessários à apuração dos valores devidos à parte autora são notoriamente complexos, envolvendo, inclusive, sucessivas alterações de moeda e abatimento dos percentuais de correção que já incidiram à época, a exigir a atuação de um expert, fazendo-se necessária a conversão do feito em liquidação de sentença por arbitramento. VI - É descabida a condenação do executado ao pagamento das verbas sucumbenciais na hipótese em que a liquidação de sentença deve prosseguir regularmente". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0324.14.004924-2/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. em 27/02/2018, publicação da súmula em 01/03/2018 - ementa parcial - destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA DO PLANO VERÃO - DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - SIMPLES CÁLCULOS - IMPOSSIBILIDADE - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO OU ARTIGOS - NECESSIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (...) Considerando o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS pela sistemática do art. 543-C do CPC, eleito como representativo da controvérsia, o cumprimento da sentença prolatada na Ação Civil Pública de nº 1998.01.016798-9 demanda a prévia liquidação de sentença por arbitramento ou artigos, não sendo viável o ajuizamento de tal procedimento com apuração de valores por simples cálculos aritméticos. (...)" (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.13.006707-9/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. em 23/07/2019, publicação da súmula em 23/07/2019 - ementa parcial - destaquei).

Verifica-se que os argumentos trazidos pelo agravante são relevantes, dentre as quais não ser devido qualquer valor a poupadora, haja vista que o saldo de sua conta se encontrava zerado, na época dos planos reclamados, conforme extrato do período juntado no id 42218901, e que se encontra identificado, contando o nome da correntista “Isoldina Moraes de Oliveira”, diferentemente do afirmado na decisão recorrida, que entendeu não estar “personalizado”.

Ademais, nota-se que ambas as partes postularam a remessa dos autos a contadoria judicial
para que fossem apurados os eventuais valores devidos à poupadora, sendo requerido, inclusive, pela exequente aos dispor:

“Destarte, para que não restem dúvidas do direito da exequente, requer seja estes autos encaminhados ao contador judicial para que o mesmo confirme através dos cálculos o valor realmente devido, salientando que os cálculos do contador judicial devem se ater ao que a sentença da ação civil pública determinou para se apurar os cálculos do valor devido e, que os extratos a serem considerados são os que ora se juntam (...)” id nº 42218903 – fls. 147-151.

Ora, não se pode olvidar que a decisão recorrida determinou o levantamento dos valores depositados na Conta única a favor da parte exequente, como garantia da execução, sendo que o prosseguimento da ação, na origem, havendo dúvidas quanto ao
quantum debeatur,
resultará em prejuízos financeiros ao agravante, mormente pela impossibilidade do contraditório e risco de pagamento acima do valor efetivamente devido e, se realmente devido, importando em clara ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, entendo que tal solução é a que mais se coaduna com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais, mormente diante da divergência nos cálculos apresentados por cada uma das partes ( do exequente trazido na inicial e do executado ao propor o acordo no id nº 96592933) , a qual somente pode ser sanada mediante conhecimentos técnicos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a decisão homologatória de cálculos ora impugnada, determinando que haja prévia realização de perícia contábil para a definição do saldo exequendo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023